Tribunal: STF
Processo: ARE 1474640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Associação para o tráfico, tráfico de drogas e lavagem de capitais.



    1 - Preliminares rejeitadas quase em sua totalidade - Pedido de apelo em liberdade prejudicado em razão da apreciação do mérito recursal - Desnecessidade de degravação dos diálogos interceptados - Precedentes - Não demonstrada vedação ao acesso da integralidade das mídias por parte da defesa - Ausência de mácula à ampla defesa ou ao contraditório - Interceptação telefônica devidamente autorizada após prévias diligências policiais - Decisão fundamentada - Acesso a mídias em celular apreendido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão - Decisão prévia que autorizava expressamente a medida - Prova lícita - Não avocação de processo que aprecia crime conexo - Permissão do art. 80 do CPP e decisão devidamente fundamentada - Competência relativa - Possibilidade de alegação de continuidade delitiva perante o juízo das execuções - Prejuízo não demonstrado - Ilicitude reconhecida apenas em relação às interceptações telefônicas de alguns réus e dos diálogos obtidos após a vedação da prorrogação da medida - Representação policial não acolhida pelo juízo - Interceptações ilegais - Ilicitude que não macula o restante do contingente probatório, majoritariamente constituído de interceptações devidamente autorizadas.



    2 - Associação para o tráfico - Autoria das conversas telefônicas devidamente comprovada - Diálogos que permitem a condenação de todos os réus, à exceção de dois - Associação dotada de estabilidade e permanência - Presença do animus associativo e da divisão de tarefas - Absolvição dos acusados em relação aos quais a prova lícita não comprova sua identidade ou sua participação nos fatos, respectivamente.



    3 - Tráfico de drogas - Entorpecentes de mesma natureza e mesma forma de acondicionamento, apreendidos por três vezes nas redondezas do local dos fatos e em poder de adolescentes que comprovadamente trabalhavam para a associação - Autoria mediata comprovada em relação a três acusados, que possuíam poderes hierárquicos concretos - Não configurado o crime único - Entorpecentes diversos apreendidos em ocasiões diversas, tendo oferecido riscos autônomos ao bem jurídico tutelado - Tráfico privilegiado - Impossibilidade - Vínculo a associação criminosa que demonstra dedicação às atividades delitivas.



    4 - Lavagem de capitais - Demonstrada a origem ilícita de parte dos bens apreendidos, tendo em vista a comprovação de que os acusados possuíam apenas renda advinda de atividade ilícita - Origem ilícita não demonstrada de forma suficiente em relação a dois dos acusados - Absolvição e revogação do perdimento dos bens em favor da União Bens adquiridos com os proventos do crime para uso próprio - Não demonstrados os atos de ocultação ou dissimulação do capital - Mero usufruto do crime antecedente - Absolvição de todos os acusados.



    5 Dosimetria - Maus-antecedentes - Condenações anteriores que não se enquadram no conceito adotado por esta C. Câmara - Demais circunstâncias não demonstradas - Penas-base reduzidas ao patamar mínimo - Agravante e majorante que se confunde com fatores constitutivos da própria imputação do crime de associação para o tráfico - Bis in idem - Penas reduzidas - Manutenção da majorante relativa ao envolvimento de adolescentes nos delitos - Circunstância exaustivamente comprovada - Manutenção do regime fechado aos réus cuja pena supera oito anos - Regime semiaberto fixado em desfavor do acusado que chefiava a associação - Regime aberto e substituição da pena concedida aos demais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII e LVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente